Tribunal: TJSP
Processo: 1008503-13.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – DISCUSSÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA NA CONTRATAÇÃO DE SEGUROS VINCULADOS AO FINANCIAMENTO E ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO – Inconformismo do autor (mutuário) contra a r. sentença que julgou improcedente a ação – Não acolhimento – A venda casada é forma de violação da boa-fé objetiva que consiste no prejuízo à

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – DISCUSSÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA NA CONTRATAÇÃO DE SEGUROS VINCULADOS AO FINANCIAMENTO E ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO – Inconformismo do autor (mutuário) contra a r. sentença que julgou improcedente a ação – Não acolhimento – A venda casada é forma de violação da boa-fé objetiva que consiste no prejuízo à liberdade de escolha do consumidor decorrente do condicionamento, subordinação e vinculação da aquisição de um produto ou serviço, principal, à aquisição de outro, secundário, quando a finalidade do consumidor era apenas a de obter o produto ou serviço principal (REsp 1.737.428/RS) – A cédula de crédito bancário emitida pelo apelante contém, em seção referente às características da operação, os valores dos seguros e forma de cobrança (inclusão no financiamento) – Nos contratos dos seguros, há cláusulas que preveem a faculdade de não contratação e declaração de ciência – Foi demonstrado que o apelante optou pela contratação dos seguros através de propostas de adesão formuladas em separado, nas quais constam a identificação dos serviços, disposições contratuais e assinaturas eletrônicas do segurado, não questionadas – Os elementos dos autos revelam que a aquisição dos serviços não foi indispensável para a obtenção do financiamento, negócio jurídico primário (Tema Repetitivo 972 do C. STJ) – É válida a tarifa de avaliação do bem e da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso (REsp 1.578.533-SP) – Na hipótese, documentos comprovam a realização de diligência para anotação no registro de alienação fiduciária vinculada ao veículo financiado e demonstram vistoria geral com dados cadastrais e análise do estado de conservação, interno e externo, do veículo – A tarifa de cadastro consta no Quadro D da cédula, emitida em janeiro de 2025, e sua cobrança é admissível nos contratos bancários posteriores à entrada em vigor da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, em casos de início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – O apelante não alegou que o negócio jurídico em discussão não foi o primeiro ajuste formalizado entre as partes, o que afasta a tese de invalidade do encargo – Para a comprovação de onerosidade excessiva, competia ao apelante expor, se o caso, a incompatibilidade dos encargos com parâmetros correlatos, como, por exemplo, discrepância em relação às respectivas médias de mercado, o que não ocorreu no caso – Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a concessão da justiça gratuita.